Tribunal: TJPA
Processo: 0013753-57.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013753-57.2019.8.14.0401

APELANTE: ADILSON JOAO LEDO BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO N.º: 0013753-57.2019.8.14.0401.

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BELÉM/PA.

APELANTE: ADILSON JOÃO LEDO BARBOSA.

ADVOGADO PARTICULAR: PEDRO HAMILTON NERY, OAB/PA 4.553.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO PRATICADA CONTRA EX-COMPANHEIRA. ARTIGO 21 DECRETO-LEI Nº 3.688/41 E 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO.
SEM SOMBRA DE DÚVIDA, NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, A PALAVRA DA VÍTIMA CONFIGURA MEIO DE PROVA EXTREMAMENTE RELEVANTE PARA FORMAR A CONVICÇÃO DO JULGADOR, POIS ESSES DELITOS GERALMENTE SÃO PRATICADOS SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS, OU SEJA, NA CLANDESTINIDADE, PREVALECENDO-SE O AGRESSOR DA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE DA OFENDIDA. DA ANÁLISE DA PROVA, ENTENDO ESTAR COMPROVADA A PRÁTICA DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO PRATICADA CONTRA EX-COMPANHEIRA, UMA VEZ QUE A PALAVRA DA VÍTIMA VEIO AMPARADA PELO RESTANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
T
RATANDO-SE DE CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO, É PRESCINDÍVEL A ELABORAÇÃO DE LAUDO PERICIAL.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 30 (trinta) dias de prisão simples.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
às pretensões recursais, nos termos do voto da Relatora.

28ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no dia 16/11/2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 16 de novembro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
ADILSON JOÃO LEDO BARBOSA
, por intermédio de Advogado Particular, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra mulher de Belém/PA
(fls. 101/105), que o condenou à pena de
30 dias em prisão simples
, pela contravenção penal tipificada no
artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 e 61, II, “f”, do Código Penal Brasileiro
(vias de fato praticada contra ex-companheira).

Na
denúncia
(fls. 30/32), de acordo com as peças inquisitoriais, a vítima MICHELE DO SOCORRO DE MELO PEREZ, relatou que no dia 11/05/2019, por volta das 13:00 horas estava no carro junto ao Sr. Adilson, seu companheiro, e chegando a residência do casal tiveram uma discussão por motivos banais, onde a Sra. Michele deixou o companheiro por alguns minutos dentro do carro, fato este que o mesmo não gostou.

Ato contínuo, o Sr. Adilson agrediu com um soco na boca da sua companheira e pelo seu corpo bem como a insultou com as textuais “DESGRAÇADA, TU ME DEIXOU ESPERANDO, EU NÃO TENHO PRA QUE FICAR ESPERANDO, FILHA DA PUTA, VAI TE EMBORA DA MINHA CASA SUA DESGRAÇADA”. Cumpre destacar que tais agressões continuaram quando adentraram à residência do casal tendo sido presenciada pela filha da vítima de 13 anos que interveio em favor da mãe. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 129, §9º do Código Penal
.

Na
sentença (fls. 101/105),
o acusado fora condenado nas sanções da contravenção penal de vias de fato praticada contra sua ex-companheira (artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 e 61, II, “f”, do Código Penal Brasileiro).

Em suas
razões recursais
(fls. 115/118), a defesa postulou pela absolvição em razão da insuficiência de provas
.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 123/129), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, uma vez que as razões fáticas e jurídicas expostas na sentença são expressão da mais lídima justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 136/138), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição em razão da insuficiência de provas.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Pretende a defesa a reforma da sentença condenatória, com a consequente absolvição do apelante, diante da inexistência de provas suficientes a evidenciar a culpabilidade do mesmo, arrimada, tão somente, no relato da vítima, cujo depoimento não foi confirmado por outros elementos de convicção, como por exemplo a prova pericial.

Improcedente tal argumento.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente pela prova oral produzida, tanto na fase administrativa, quanto em Juízo.

O mesmo se pode dizer acerca da
autoria criminosa
, pois as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

O réu
Leonardo Monteiro de Sousa
, ao exercer a sua autodefesa, nega, veementemente, a acusação que lhe pesa, assim afirmando:

“
QUE no dia do fato ficou
aguardando a vítima no carro, enquanto esta foi buscar uma informação para ele, entretanto, o tempo
que ela demorou para ir buscar a informação foi muito longo e isso o irritou, em média, ela demorou
30 minutos para ir buscar um número de telefone, e o que lhe deixou mais chateado tentar sair do
carro e não conseguir, haja vista a porta estar travada, quando a vítima chegou, ele a indagou do
tempo de espera, pois também estava muito calor, com isso, ela ficou nervosa. Ademais, informa que
ela iniciou as agressões, atingindo a boca, o que fez sangrar, informa que não estava enxergando e a
cada parada que a vítima dava com o carro, soqueava o rosto do acusado, ao chegar em casa, o
acusado se trancou em seu escritório, e ligou para que alguém fosse buscá-lo, enquanto isso, a vítima
tentava arrombar a porta. Ademais, diz que a filha da vítima de 13 anos e a moça que trabalha na
casa não foram testemunhas oculares do fato, pois no carro estava apenas ela e o acusado. Após o dia
do fato, eles conversaram e a relação entre os dois ficou melhor, tanto é que o acusado acompanhou
a vítima na delegacia, a pedido dela para que esta retirasse a denúncia e ela fez uma declaração
informando que gostaria de encerrar o processo. Diz que não considera anteriormente houve
agressão física, pois, a vítima tem um temperamento nervoso já agrediu o réu anteriormente, com
isso, ele apenas revidava. Diz que uma vez passada a vítima o denunciou na delegacia e ele teve que
passar uma noite recluso no local, entretanto, após esse dia, eles retornaram o relacionamento.
Atualmente eles mantem uma relação saudável, inclusive o ajudando economicamente
”.

Porém, não é esta a versão, que ressoa remansosa dos autos, uma vez que o acusado não apresentou provas pudesse o excluir da cena do crime.

Em suas declarações, a vítima
Michele do Socorro de Melo Perez
,
não pestaneja quanto ao reconhecimento do acusado como autor do ilícito perpetrado, assim enfatizando:

“
QUE quando ela e o
acusado chegaram em casa de carro, ela precisou sair do veículo rapidamente para fazer algo banal e
depois retornou, com isso, o acusado ficou extremamente aborrecido com a atitude da vítima, em
sair do carro e o deixar esperando, então eles começaram uma discussão, pois um dia antes eles
também haviam discutido, e isso resultou na vítima ter que ir ao hospital, pois sua pressão sanguínea
havia se elevado, haja vista o estresse. Durante a discussão, o acusado a bateu no braço da relatora e
ela revidou, então ele iniciou uma série de agressões, fazendo com que os vizinhos fossem verificar
se estava tudo bem, após algum tempo, eles adentraram a residência e o acusado se trancou em seu
escritório. Atualmente ela está separada do acusado. Informa que ficou lesionada no braço e na boca,
diz que anteriormente
já sofreu agressão física do acusado. Relata que sua filha e senhora que trabalha na residência
presenciaram o fato. O acusado não estava sob influência de álcool ou drogas, mas seu humor
normalmente variava com facilidade. Diz que o acusado tem a ajudado muito financeiramente
.”

A que se pode notar, a vítima, em referência, não titubeia quanto à identificação de seu algoz.

Como sabido, em infrações penais envolvendo de violência no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima
possui relevante valia para provar autoria e materialidade dos crimes praticados no âmbito da violência doméstica
, sendo idônea para embasar um decreto condenatório.

Nesse seguimento, colaciono,
verbi gratia
, o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL.
VIAS
DE
FATO
. AMEAÇA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PROCESSUAL
PENAL
. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. [...]
1°
FATO
.
VIAS
DE
FATO
. ARTIGO 21 DO DECRETO-LEI N° 3.688/1941. Réu agride fisicamente sua excompanheira, com socos, puxão de cabelo, apertão no pescoço e um empurrão, que a levou a bater a cabeça na parede, sem deixar sinais de lesão aparente.
PALAVRA
DA
VÍTIMA
. VALOR PROBATÓRIO. O relato da
vítima
é firme e coerente tanto na fase policial, quanto em juízo, descrevendo as agressões praticadas pelo réu. Crime ocorrido no
âmbito doméstico
, sem a presença de testemunhas e sem deixar vestígios aparentes, no qual a
palavra
da
vítima
possui especial valor probante. Não havendo qualquer motivo para se duvidar da
palavra
da
vítima
, que se mostrou firme e coerente, a prova é suficiente para amparar a condenação. Condenação mantida
. [...] APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. (Apelação Criminal, Nº 70082974338, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rinez da Trindade, Julgado em: 05-12-2019). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA.
Sem sombra de dúvida, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima configura meio de prova extremamente relevante para formar a convicção do julgador, pois esses delitos geralmente são praticados sem a presença de testemunhas, ou seja, na clandestinidade, prevalecendo-se o agressor da condição de vulnerabilidade da ofendida. Da análise da prova, entendo estar comprovada a prática dos delitos de lesão corporal e ameaça, uma vez que a palavra da vítima veio amparada pelo restante do conjunto probatório.
Apelo parcialmente provido. (Apelação Crime Nº 70074942574, Primeira

Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Manuel José

Martinez Lucas, Julgado em 31/01/2018). (Grifo nosso).

APELAÇÃO.C
ONTRAVERNÇÃO
PENAL
.
VIAS
DE
FATO
.
FATO
ALBERGADO PELA LEI MARIA DA PENHA. MATERIALIDADE E AUTORIA. A prova revela que o acusado agrediu fisicamente sua sogra com socos pelo corpo quando esta tentava defender a neta, que também estava sendo agredida pelo réu. Justificativa calcada na tese da legítima defesa que não merece credibilidade, pois não corroborada por qualquer outra prova. Conjunto probatório que autoriza a condenação
.
PALAVRA
DA
VÍTIMA
. Em infrações desta natureza, a
palavra
da
vítima
possui valor probante a ensejar decreto condenatório – pois os ilícitos geralmente são praticados no interior do lar conjugal, sem a presença de testemunhas e sem deixar vestígios aparentes –, especialmente quando inexiste qualquer motivo para duvidar de sua credibilidade.
[...] (Apelação Criminal, Nº 70081560419, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, Julgado em: 28-11-2019). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. PROVA
ROBUSTA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. VIAS DE FATO
.
A palavra da vítima se mostrou firme e coerente, estando demonstrado
que o acusado agrediu a ofendida com tapas e puxões de cabelo.
Tratando-se de contravenção penal de vias de fato, é prescindível a
elaboração de laudo pericial.
REGIME PRISIONAL. Pedido de alteração
do regime que está prejudicado, pois já houve a fixação do aberto na
origem. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RS – APR: 70085149599 RS, Relator: Volcir Antônio Casal, Data de
Julgamento: 30/08/2021, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação:
21/09/2021)
.

Sendo assim, pode-se afirmar que a prova oral constante dos autos constituiu o acervo probatório necessário e suficiente para embasar o édito condenatório, tendo o Órgão Ministerial se desincumbido do ônus de provar a acusação, ao contrário do que tenta fazer a defesa,
não havendo, portanto, que se falar em insuficiência de provas, tampouco, em absolvição do apelante, sob nenhum fundamento
.

Como se vê, farta é a prova a consubstanciar a edição do decreto condenatório em desfavor do apelante.
Observa-se que, o relato da vítima, é seguro e concatenados entre si.

Assim, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como autor do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão e nem porque se falar em absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo a pena em 30 (trinta) dias de prisão simples, em razão da condenação na contravenção penal de vias de fato praticado contra ex-companheira.

É como voto
.

Belém, 24/11/2021